Tribunal: TCU
Processo: 016.362/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão 7.145/2020  Segunda Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração opostos pelas Sras. Fabrícia Lopes Silva e Dinelany da Silva Araújo contra o Acórdão 7145/2020-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelas Sras. Fabrícia Lopes Silva e Dinelany da Silva Araújo, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial; 9.2. conferir a seguinte redação aos subitens 9.2.1 e 9.3 do Acórdão 7145/2020-TCU-Segunda Câmara : "9.2.1. Sra. Fabrícia Lopes Silva: Programa Saúde da Família/2011 Data Valor (R$) 19/08/2011 2.920,00 22/09/2011 2.037,64 17/10/2011 2.037,64 21/11/2011 20.100,00 19/12/2011 10.050,00 Programa Saúde Bucal/2011 Data Valor (R$) 24/02/2011 3.320,69 17/03/2011 6.000,00 14/04/2011 6.000,00 20/05/2011 6.000,00 17/06/2011 6.000,00 19/07/2011 6.300,00 19/08/2011 6.300,00 26/09/2011 6.300,00 17/10/2011 6.300,00 21/10/2011 300,00 23/11/2011 6.300,00 19/12/2011 6.300,00 Programa Agentes Comunitários de Saúde/2011 Data Valor (R$) 25/01/2011 11.571,06 18/02/2011 2.422,24 17/03/2011 909,52 14/04/2011 1.162,24 16/05/2011 1.162,24 17/06/2011 1.162,24 21/11/2011 699,01 15/12/2011 1.128,74 19/12/2011 1.377,50" "9.3. aplicar às responsáveis, de forma individual, a multa prevista nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, nos valores adiante discriminados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do RI/TCU), o recolhimento da referida importância aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor (R$) Fabrícia Lopes Silva 20.000,00 Dinelany da Silva Araújo 5.000,00" 9.3. encaminhar cópia deste Acórdão às embargantes e aos seus representantes legais, nos termos do art. 179, § 7o, do Regimento Interno do TCU.